Tribunal: TJMT
Processo: 1028713-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028713-48.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 75, CAPUT E §§ 1º A 4º E 8º, DA LEI MUNICIPAL N. 4.614/2005 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT. ELEIÇÃO DIRETA PARA O CARGO DE DIRETOR EXECUTIVO DO IMPRO–INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS/MT.

STATUS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍCIO MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EX TUNC.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Rondonópolis/MT em face do artigo 75, caput e §§ 1º a 4º e 8º, da Lei Municipal nº 4614, de 25 de agosto de 2005, que “dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Rondonópolis-MT, e dá outras providências.”, que estabelece a nomeação do “Diretor-Executivo”, eis que estabelece eleição por parte dos servidores municipais, usurpando a competência do Poder Executivo.

2. Sustenta o autor que o dispositivo legal impugnado é inconstitucional, pois prevê a nomeação do “Diretor-Executivo” do IMPRO, através de eleição geral pelos segurados do Instituto, viola aos artigos 37, incisos II e V e artigo 60, § 4º, inciso III, ambos da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar a se o artigo 75, da Lei Municipal n. 4.614, de 25 de agosto de 2005, que dispõe sobre a reestruturaçãodo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis/MT e dá outras providências, que trata da forma do provimento do cargo de Diretor Executivo do IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT, dispondo que deverá ser ocupado por servidor efetivo eleito pelos segurados do referido instituto através de eleições gerais, obedece aos requisitos constitucionais que disciplinam a iniciativa privativa de leis no âmbito do Poder Executivo Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O controle de constitucionalidade de normas municipais, no âmbito estadual, fundamenta-se no art. 125, §2º, da Constituição Federal, sendo permitido o confronto direto de leis municipais em face da Constituição Estadual.

5. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, e a Constituição Estadual, em seus artigos 66, inciso I e artigo 129, inciso II, estabelecem como regra o provimento de cargos públicos mediante concurso público, salvo para cargos em comissão, restritos às funções de direção, chefia e assessoramento, de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 75,
caput
e §§ 1º a 4º e 8º, da Lei Municipal n. 4.614, de 25 de agosto de 2005, atribuindo-se eficácia
ex tunc
.

Tese de julgamento:

“A Lei Municipal que trata da forma do provimento do cargo de Diretor Executivo do IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT, que possui status de Secretário Municipal, determinando a sua ocupação por servidor efetivo eleito pelos segurados do referido instituto através de eleições gerais, é inconstitucional por afronta ao art. 37, inc. II, Carta Magna e arts. 66, inc. I e 129, inc. II, ambos da Constituição Estadual, porquanto ser de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, por se tratar de cargo a ser provido em comissão”.

Legislação relevante citada: CF, art. 37, caput, II e art. 125, §2º; CE/MT, arts. 66, I e 129, caput, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT

ADI 1001359-92.2017.8.11.0000 e ADI 1009280-05.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
José Carlos Junqueira de Araújo – Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT
, objetivando declarar a inconstitucionalidade material do artigo 75,
caput
e §§ 1º a 4º e 8º, da Lei Municipal n. 4614, de 25 de agosto de 2005, que
“dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Rondonópolis-MT, e dá outras providências.”
.

Assevera que no município de Rondonópolis/MT existe o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – IMPRO, regido pela Lei Municipal n. 4614, de 25 de agosto de 2005, sendo que entre os vários órgãos que a compõem está o “Diretor-Executivo”.

Afirma que a nomeação do “Diretor-Executivo” estabelecida na lei municipal viola o texto constitucional, eis que estabelece eleição por parte dos servidores municipais, usurpando a competência do Poder Executivo.

Fortes nestes termos requereu a declaração de inconstitucionalidade do artigo 75,
caput
, e §§ 1º a 4º e 8º, da Lei Municipal n. 4614, de agosto de 2005, pela afronta direta aos artigos l°,
caput
e parágrafo único, artigo 2°, artigo 37, incisos II e V, artigo 40, § 22, e artigo 60, § 4°, inciso III, todos da Constituição Federal. Quanto aos §1°, 3° e 4°, a inconstitucionalidade é por arrastamento, uma vez que se restringem a disciplinar o processo eleitoral, de forma que a declaração de inconstitucionalidade da escolha via eleição faz desaparecer totalmente o sentido das regras que regulamentam o pleito (id. 244924172).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 10 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (id. 245386184).

A Casa de Leis do Município de Rondonópolis/MT, apesar de devidamente intimada (id. 245527652) deixou transcorrer em aberto o prazo para manifestação conforme certidão de id. 249801650, bem como novamente intimada, deixou transcorrer o prazo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela procedência da presente ação direta de inconstitucionalidade por vício formal de inconstitucionalidade, além de a norma agredir o Princípio da Separação dos Poderes, um dos alicerces necessários ao sadio e regular funcionamento do ordenamento jurídico, o que clama atuação jurisdicional imediata com o fito afastar essa indesejável ingerência (id. 257767665).

Considerando o parecer emitido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, foi determinada a adoção do rito abreviado para o processamento do feito, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99, com a devida intimação de todas as partes envolvidas.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
José Carlos Junqueira de Araújo – Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT
, objetivando declarar a inconstitucionalidade material do artigo 75,
caput
e §§ 1º a 4º e 8º, da Lei Municipal n. 4614, de 25 de agosto de 2005, que
“dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Rondonópolis-MT, e dá outras providências.”
.

Assevera que no município de Rondonópolis/MT existe o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – IMPRO, regido pela Lei Municipal n. 4614, de 25 de agosto de 2005, sendo que entre os vários órgãos que a compõem está o “Diretor-Executivo”.

Afirma que a nomeação do “Diretor-Executivo” estabelecida na lei municipal viola o texto constitucional, eis que estabelece eleição por parte dos servidores municipais, usurpando a competência do Poder Executivo.

Em resumo, alega que a norma municipal afronta o princípio da separação dos poderes, ao condicionar a escolha do Chefe do Poder Executivo:
“i) à prévia eleição pelos servidores segurados (art. 75, caput); ii) necessidade de que o eleito possua pelo menos 05(cinco) anos de efetivo exercício e mandato de 03 (três) anos, permitida a recondução (art. 75, §2°); e iii) em caso de vacância, imposição de indicação do Gerente de Finanças e Investimentos do IMPRO (art. 75, §8°)”
.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art. 125, §2º, da Carta Magna,
verbis
:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”
.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se o artigo 75, da Lei Municipal n. 4.614, de 25 de agosto de 2005, que dispõe sobre a reestruturaçãodo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis/MT e dá outras providências, que trata da forma do provimento do cargo de Diretor Executivo do IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT, dispondo que deverá ser ocupado por servidor efetivo eleito pelos segurados do referido instituto através de eleições gerais, obedece aos requisitos constitucionais que disciplinam a iniciativa privativa de leis no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Para elucidação da questão, consta da norma impugnada:

“LEI Nº 4614, DE 25 DE AGOSTO DE 2005

DISPÕE SOBRE A
REESTRUTURAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais...FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

...

Art. 75 Fica criado
o cargo de provimento em comissão de Diretor Executivo, símbolo "DAS 01", de nomeação pelo Prefeito Municipal
, devendo
ser ocupado por servidor eleito pelos segurados do Instituto através de eleições gerais
, desde que atenda ao estabelecido no parágrafo 2º. (Redação dada pela Lei nº 7813/2013).

§ 1º Para a escolha mencionada no caput será formada, 90 (noventa) dias antes do término do mandato que estiver em curso, comissão eleitoral com a responsabilidade de organizar e executar eleições gerais com a seguinte composição: 01 (um) representante do Poder Executivo, 01(um) representante do Poder Legislativo, 01(um) representante do Sindicato dos Servidos Públicos Municipais e 02 (dois) representantes dos servidores efetivos ativos e inativos segurados do Instituto; (Redação dada pela Lei nº 7813/2013).

§ 2º
O cargo de Diretor Executivo deverá ser preenchido por servidor público municipal com pelo menos 05(cinco) anos de efetivo exercício, formação superior e Certificação estabelecida pelo Ministério da Previdência Social para os responsáveis pela gestão dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, para um mandato de 03 (três) anos, permitido uma recondução
; (Redação dada pela Lei nº 7308/2012) (Vide suspensão dada pela Lei nº 11.330/2021).

§ 3º Os Membros da Comissão Eleitoral, representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, serão designados pelos Chefes dos Poderes respectivos, e os representantes dos servidores efetivos ativos e inativos, serão escolhidos em assembleia geral organizada pelo Sindicato da Categoria; (Redação dada pela Lei nº 7813/2013).

§ 4º As regras, normas e prazos a serem observados durante o processo eleitoral, de acordo com os princípios estabelecidos nesta Lei, bem como as vedações e sanções, serão regulamentadas por Resolução do Conselho Curador do IMPRO; (Redação dada pela Lei nº 7813/2013).

§ 5º O Diretor Executivo do IMPRO, bem como os membros dos Conselhos Curador e Fiscal, respondem diretamente por infração ao disposto nesta Lei e na Lei nº 9.717 de 27 de novembro de 1998, sujeitando-se no que couber ao regime repressivo da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e alterações subsequentes, além do disposto na Lei Federal Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. (Redação dada pela Lei nº 7813/2013).

§ 6º As infrações serão apuradas mediante processo administrativo, instaurado pela Procuradoria Geral do Município, que tenha por base o auto, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, em que se assegure ao acusado o contraditório e a ampla defesa; (Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013).

§ 7º O Diretor Executivo será exonerado, pelo Prefeito Municipal, a pedido, por prática de infração apurada por meio de processo administrativo e no término do mandato para qual foi eleito. (Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013).

§ 8º Em caso de vacância, independentemente do motivo, do cargo de Diretor Executivo na vigência do mandato, o Prefeito Municipal nomeará o Gerente de Finanças e Investimentos do IMPRO para o cargo de Diretor Executivo para concluir o mandato em curso, não sendo este tempo computado para efeito da recondução estabelecida no parágrafo 2º; (Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013).

§ 9º O Diretor Executivo poderá ser assistido, em caráter permanente ou mediante serviços contratados, por Assessores e Peritos incumbidos de colaborar e orientar na solução dos problemas técnicos, jurídicos, contábeis, financeiros, médicos e atuariais do IMPRO, bem como firmar acordos e convênios com entidade representativa de classe, visando o melhor desenvolvimento operacional e a contenção das despesas na efetivação dos serviços previdenciários. (Redação acrescida pela Lei nº 7813/2013)...”

À vista disso, não há dúvida de que a Lei Municipal em análise obriga o Chefe do Poder Executivo Municipal a nomear para o cargo de Diretor Executivo do IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT, com status de Secretário Municipal, consoante disposto no mesmo ato normativo, diga-se de passagem, servidor efetivo eleito pelos segurados do Instituto através de eleições gerais.

Entretanto, sendo estabelecido que o Diretor Executivo do IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT possui status de Secretário Municipal, cujo cargo será provido em comissão, resta evidente que a nomeação deve ser feita pelo Prefeito Municipal, de forma livre, não havendo que se falar em eleições para tanto.

Nesse ponto, cabe transcrever lição do i. Ministro Alexandre de Moraes:

“Trata-se de única exceção constitucional, não sendo permitido à legislação infraconstitucional estabelecer outras formas diferenciadas de acesso a cargos e funções públicos.

Essa exceção constitucional exige que a lei determine expressamente quais as funções de confiança e os cargos de confiança que poderão ser providos por pessoas estranhas ao funcionalismo público e sem necessidade do concurso público, pois a exigência constitucional de prévio concurso público não pode ser ludibriada pela criação arbitrária de funções de confiança e cargos em comissão para o exercício de funções que não pressuponham o vínculo de confiança que explica o regime de livre nomeação e exoneração que os caracteriza.

A previsão legal para cargos em comissão declarados de livre nomeação e exoneração é de iniciativa do Chefe do Poder respectivo e deve, obrigatoriamente, respeitar a existência de vínculo de confiança entre a função a ser realizada e autoridade nomeante, pois nas demais hipóteses deverão ser realizados concursos públicos, sob pena de inconstitucionalidade.”
(Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 2011, p. 769).

Por conseguinte, é de clareza solar que o ato normativo em questão ao dispor que o cargo de Diretor Executivo do IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT, que possui status de Secretário Municipal, deve ser ocupado por servidor efetivo eleito pelos segurados do referido instituto através de eleições gerais, viola o quanto disposto no artigo129, inciso II, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso II, da Carta Magna.

Não obstante, também há violação do artigo 66, inciso I, da Constituição Estadual, que é aplicável aos Municípios em virtude do princípio da simetria,
verbis
:

“Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

I - nomear e exonerar os Secretários de Estado;”

Outro não é o entendimento desse Órgão Especial ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – ELEIÇÃO DIRETA PARA O CARGO DE DIRETOR EXECUTIVO DO IMPREV–INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT – STATUS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – VÍCIO MATERIAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.

A Lei Municipal que trata da forma do provimento do cargo de Diretor Executivo do IMPREV – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do Leste/MT, que possui status de Secretário Municipal, determinando a sua ocupação por servidor efetivo eleito pelos segurados do referido instituto através de eleições gerais, é inconstitucional por afronta ao art. 37, inc. II, Carta Magna e arts. 66, inc. I e 129, inc. II, ambos da Constituição Estadual, porquanto ser de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, por se tratar de cargo a ser provido em comissão, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.”
(N.U 1001359-92.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 458/2014 – ELEIÇÃO DIRETA PARA DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO – AFRONTA AO ARTIGO 129, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E AOS ARTIGOS 37, II, E 206, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE

FLAGRANTE – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – AÇÃO PROCEDENTE.

A legislação municipal, a qual prediz eleições diretas para o cargo de diretor de escola municipal, é inconstitucional por afronta ao art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37, II, parte final, da Constituição Federal, porquanto ser de livre nomeação e exoneração, pelo chefe do respectivo poder executivo, os cargos a serem providos em comissão.” (ADIN n. 1009280-05.2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.04.2019).

Por fim, perfeita a conclusão do representante da Procuradoria-Geral de Justiça ao asseverar que “Padece, portanto, de vício formal de inconstitucionalidade o artigo 75, caput e §§ 1º a 4º e 8º, da Lei Municipal nº 4.614, de 25 de agosto de 2005 que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195 da Carta Estadual)..”
(id. 257767665)

Acrescenta ainda que
“além do vício formal de inconstitucionalidade, a norma também agride o Princípio da Separação dos Poderes, um dos alicerces necessários ao sadio e regular funcionamento do ordenamento jurídico, o que clama atuação jurisdicional imediata com o fito afastar essa indesejável ingerência...”
(id. 257767665).

Logo, o artigo 75,
caput
e §§ 1º a 4º e 8º, da Lei Municipal n. 4.614, de 25 de agosto de 2005, que trata da forma do provimento do cargo de Diretor Executivo do IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rondonópolis/MT, que possui status de Secretário Municipal, determinando a sua ocupação por servidor efetivo eleito pelos segurados do referido instituto através de eleições gerais, padece de inconstitucionalidade material.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial (id. 257767665), julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade artigo 75,
caput
e §§ 1º a 4º e 8º, da Lei Municipal n. 4.614, de 25 de agosto de 2005, com efeitos
ex tunc
, por afronta ao quanto disposto nos artigos 37, inciso II, da Carta Magna e artigos 129, inciso II e artigo 66, inciso I, todos da Constituição Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025